Tribunal: STF
Processo: ARE 1568150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ. LEI 4.506/1964. RIR - DECRETO 85.450/1980. PUBLICIDADE E PROPAGANDACOM AMOSTRAS GRÁTIS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. PROVA PERICIAL. ALUGUEIS. DEDUÇÃO DE DESPESAS. ÔNUS PROCESSUAL DE DESCONTITUIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Para dedução de despesas do contribuinte com propaganda e publicidade (amostras grátis), a legislação específica previa que, além de escriturados valores pelo preço de custo real, as saídas deveriam ser registradas e comprovadas com emissão de notas fiscais (artigo 54 da Lei 4.506/1964 e artigo 247 do RIR/1980), o que não foi cumprido, tornando correta a glosa promovida pela fiscalização. A documentação essencial à prova da regularidade da escrituração da entrada e saída para bens passíveis de dedução deve ser mantida enquanto passível de conferência para exigibilidade fiscal.



    2. Quanto à alegação de que o fundamento da glosa, conforme fiscalização, foi a falta de demonstração da íntima relação com a atividade econômica e falta de documentação de suporte à contabilização, e que a sentença inovou, ao tratar da falta de notas fiscais, não procede a irresignação manifestada, vez que a regularidade documental para a dedução não deixou de ser o foco da fiscalização, até porque expressa a legislação neste sentido. A emissão de notas fiscais para documentação da saída de amostras grátis, enquanto requisito para autorizar a dedução da respectiva despesa, é exigência específica tanto da lei como do regulamento, não sendo, portanto, revogada, afastada ou prejudicada pela alegação do contribuinte de que a dedução é feita na etapa de aquisição do produto. A norma não se interpreta como possuindo conteúdo inútil, irrelevante ou passível de descumprimento a critério do destinatário e, mais ainda, em se tratando de requisito ou condição para dedução de valores e redução de tributação.



    3. Em relação à dedução de despesas de alugueis é autorizada pelo artigo 71 da Lei 4.506/1964 e artigo 231 do RIR/1980, se essenciais à produção do rendimento da pessoa jurídica, cumprindo ao contribuinte provar cada despesa e correlação essencial respectiva com a atividade empresarial. A alegação de que matriz, filiais e escritórios de venda funcionam em imóveis, cujos endereços constam do contrato social e cartão do CNPJ da embargante, não prova a que título os imóveis são ocupados, se geram despesa ou não com locação. A despesa de aluguel de imóvel é comprovada a partir do contrato de locação, indicando que o contribuinte é o locador e o imóvel vincula-se às finalidades empresariais. A genérica narrativa na apelação de que "contratos de locação não são documentos aptos a provar que os imóveis são utilizados em suas atividades" não dispensa a juntada de tais documentos, sendo insuficiente afirmar que os endereços dos imóveis constam do contrato social ou do cartão do CNPJ como sede da matriz, filiais ou escritórios de venda, e que fotos do "Google Maps" corroboram a assertiva. Nem mesmo comprovantes de depósito e recibos, que apenas demonstram pagamento, substituem o contrato de locação como prova da relação jurídica e respectivo objeto para efeito de averiguar, em conformidade com a legislação, se houve locação e despesas passíveis de dedução na apuração do IRPJ. A resistência ou impossibilidade de juntar tais contratos não foi justificada nem demonstrada.



    4. Provado que um dos imóveis foi locado e utilizado conforme o objeto social da empresa, a sentença reconheceu a validade da dedução de despesas com alugueis. Quanto aos demais, que não foram objeto de documentação nos autos, cabe confirmar a sentença de improcedência, pois é presumida a legitimidade do ato administrativo, sendo exclusivamente da embargante o ônus processual de desconstituir integralmente a presunção de liquidez e certeza do título executivo, o que não se verificou na espécie, conforme visto.



    5. Não se fixa verba honorária recursal, por não ter havido condenação da embargante na origem, a teor da Súmula 168/TFR.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente